Tribunal: TJDFT
Processo: 0714604-04.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO URBANA. APELAÇÕES CÍVEIS RECÍPROCAS. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA. PURGAÇÃO DA MORA. INTEMPESTIVIDADE E INSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA RESCISÃO CONTRATUAL E DO DESPEJO. MULTA RESCISÓRIA. CLÁUSULA PENAL. RESCISÃO POR INADIMPLEMENTO. BIS IN IDEM. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA. DESCABIMENTO. DEPÓSITOS JUDICIAIS. LEVANTAMENTO PELO LOCADOR. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS.
I. CASO EM EXAME
1 Apelação cível interposta por locatário e fiador objetivando a reforma de sentença que decretou a rescisão do contrato de locação, o despejo e a condenação ao pagamento de aluguéis e encargos, insurgindo-se contra a validade da purgação da mora e contra a incidência de multa rescisória de três vezes o valor do aluguel em hipótese de rescisão por inadimplemento.
2 Apelação cível interposta pelo locador objetivando a reforma de sentença que excluiu os honorários advocatícios contratuais e determinou a devolução dos depósitos judiciais ao locatário, postulando a reversão dos valores ao credor e a inclusão da verba honorária convencional de 20%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 Há quatro questões em discussão: (i) definir se a purgação da mora foi tempestiva e suficiente, com reflexos na manutenção da rescisão contratual e do despejo; (ii) estabelecer se a multa contratual prevista para rescisão antecipada por iniciativa do locatário incide na hipótese de rescisão judicial por inadimplemento de aluguéis; (iii) determinar se os honorários advocatícios contratuais são devidos na ausência de purgação válida da mora; (iv) definir o destino jurídico dos valores depositados pelo locatário a título de purgação da mora reconhecida como inválida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4 A purgação da mora é intempestiva quando o depósito é realizado após o transcurso do prazo de quinze dias contado da ciência inequívoca da demanda, aferida pela habilitação espontânea do locatário nos autos, nos termos do art. 62, II, da Lei no 8.245/1991. A rescisão contratual e o despejo são mantidos.
5 A cláusula penal que estipula multa equivalente a três vezes o valor do aluguel para a hipótese de rescisão antecipada por iniciativa do locatário não incide na rescisão judicial decorrente de inadimplemento, pois este fato gerador já é sancionado por cláusula penal moratória específica. A sobreposição das duas penalidades sobre o mesmo fato gerador configura bis in idem, vedado pelo ordenamento civil. A cláusula penal deve ser interpretada restritivamente, aplicando-se exclusivamente à hipótese para a qual foi contratualmente estipulada.
6 Os honorários advocatícios contratuais previstos em contrato de locação somente são devidos quando ocorre a purgação da mora, nos termos do art. 62, II, "d", da Lei no 8.245/1991. Ausente a purgação válida, a verba honorária devida ao advogado do credor encontra fundamento e medida nos honorários sucumbenciais fixados judicialmente, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
7 Não ocorrendo a complementação integral do depósito, os valores depositados pelo locatário a título de purgação da mora devem ser levantados pelo locador para abatimento parcial do débito, por expressa determinação do art. 62, IV, da Lei no 8.245/1991. A devolução ao devedor configura enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8 Apelação dos réus conhecida e parcialmente provida. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida.
Tese de Julgamento: "A multa contratual prevista para rescisão antecipada por iniciativa do locatário não incide na hipótese de rescisão judicial por inadimplemento de aluguéis, sob pena de bis in idem com a cláusula penal moratória incidente sobre o mesmo fato gerador; os honorários advocatícios contratuais somente são devidos quando ocorre a purgação da mora, nos termos do art. 62, II, 'd', da Lei no 8.245/1991; e os valores depositados pelo locatário a título de purgação inválida devem ser levantados pelo locador para abatimento parcial do débito, nos termos do art. 62, IV, da Lei no 8.245/1991."
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/1991, arts. 9o, III; 62, II, "d"; 62, IV; CPC, arts. 85, § 2o; 916; 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1815266, Rel.a Des.a Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 07/02/2024; TJDFT, Acórdão no 1878833, Rel.a Des.a Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 12/06/2024; TJDFT, Acórdão no 1904632, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 07/08/2024; TJDFT, Acórdão no 2094725, Rel. Des. Antonio Fernandes da Luz, 6a Turma Cível, j. 19/02/2026.